Tribunal: TJSP
Processo: 1004958-70.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
r Municipal no 267/2001 revogado pela Lei Complementar Municipal no 818/2019 – Extensão do auxílio-alimentação aos inativos declarada inconstitucional por essa Corte na ADIN no 2214249-74.2019.8.26.0000 – O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos, conforme Súmula Vinculante no 55 do Supremo Tribunal Federal – Desnecessidade de instauração de processo administrativo para supressão de pagamento revogado por lei e declarado inconstitucional – Apelação das autoras não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1004958-70.2022.8.26.0477; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 07/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

07/02/2024

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – Município de Praia Grande – Pedido de restabelecimento do pagamento do auxílio-alimentação a servidores inativos – Impossibilidade – Artigo 38 da Lei Complementar Municipal no 267/2001 revogado pela Lei Complementar Municipal no 818/2019 – Extensão do auxílio-alimentação aos inativos declarada inconstitucional por essa Corte na ADIN no 2214249-74.2019.8.26.0000 – O

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – Município de Praia Grande – Pedido de restabelecimento do pagamento do auxílio-alimentação a servidores inativos – Impossibilidade – Artigo 38 da Lei Complementar Municipal no 267/2001 revogado pela Lei Complementar Municipal no 818/2019 – Extensão do auxílio-alimentação aos inativos declarada inconstitucional por essa Corte na ADIN no 2214249-74.2019.8.26.0000 – O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos, conforme Súmula Vinculante no 55 do Supremo Tribunal Federal – Desnecessidade de instauração de processo administrativo para supressão de pagamento revogado por lei e declarado inconstitucional – Apelação das autoras não provida.